Tribunal: TJDFT
Processo: 0720051-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0720051-53.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO GOMES CAVALCANTE PACIENTE: LEANDRO APARECIDO PORFIRIO RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Francisco Gomes Cavalcanti, OAB-SP 339.864, em favor de LEANDRO APARECIDO PORFIRIO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina – DF, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, em ação penal em que figura como réu por suposto crime de integrar organização criminosa especializada na prática de estelionato e furto mediante fraudes contra pessoas idosas, além do delito de lavagem de dinheiro. Alega o impetrante, em síntese, que “após regular instrução processual realizada em 02/05/2022 e 03/05/2022, foram devidamente demonstrados que o paciente crime algum praticou, sem qualquer apuração de conduta criminosa, ocasião que abriu possibilidade de a prisão preventiva ser revogada, pois os motivos que ensejaram sua decretação não mais perduram a permaneça do paciente em cárcere”. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por prevenção de órgão, em vista do afastamento temporário do Relator Prevento. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. Verifica-se que o paciente foi preso preventivamente em 07/10/2021, para a garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa, com atuação interestadual, especializada na prática de crimes de estelionatos e furtos mediante fraude contra pessoas idosas, além de lavagem de dinheiro, com vultosos prejuízos econômicos contra diversas vítimas, sendo um número significativo delas domiciliadas no Distrito Federal. Contata-se, ainda, que em 09/12/21, o ora paciente, por intermédio do mesmo advogado ora impetrante, impetrou o HCcrim n. 0736332-21.2021.8.07.0000, 3a Turma Criminal, Relator Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, impugnando, na ocasião, decisão do Juízo Impetrado, que indeferiu seu pedido de revogação da custódia cautelar. A ordem, contudo, foi denegada, sendo a prisão preventiva mantida, à unanimidade, em sessão realizada no dia 09/12/2021. No presente writ, o impetrante alega, tout court, que encerrada a instrução criminal, ingressando o feito a fase de alegações finais, as provas angariadas evidenciariam a não participação do paciente em qualquer crime. Ainda que se trate de alegação genérica, uma vez que o advogado impetrante não esmiuçou o conteúdo da prova produzida, tampouco procedeu ao seu cotejo analítico para demonstrar a alegada inexistência ou insuficiência delas contra o acusado, a questão é que não compete ao Tribunal, em sede de habeas corpus, antecipar o exame do conjunto probatório angariado em instrução criminal. Com efeito, o sopesamento das provas produzidas na instrução já encerrada há de ser feito em sentença, pela autoridade competente, o Juízo da Instrução, sendo esta a sede própria e adequada para tal. Assim sendo, ausentes os requisitos da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado